Tribunal: CARF
Processo: 10880.901454/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.901454/2013-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.720 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
SERRANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Em não tendo restado caracterizado prejuízo ao sujeito passivo, violação aos
princípios do contraditório e ampla defesa e/ou a ocorrência de quaisquer das
hipóteses constantes do art. 59 do Decreto no. 70.235, de 1972, de se descartar
a ocorrência da nulidade arguída.
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ERRO DE FATO.
Caracterizado erro do fato quando do preenchimento da DComp e/ou da DIPJ,
cabível a reapreciação pela autoridade de origem da liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado, à luz dos elementos caracterizadores de tal erro e
demais elementos adicionais a serem obtidos junto ao sujeito passivo.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em afastar a preliminar
de nulidade e dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para retornar o feito à unidade de
origem, para fins de emissão de despacho complementar, nos termos do voto condutor. Vencido
o conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, que negava provimento ao Recurso Voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1301-005.719, de 16 de setembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
10880.901453/2013-73, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.901454/2013-18
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.720 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.901454/2013-18

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Declaração de Compensação, analisada em sede de Despacho
Decisório, onde a compensação restou não homologada, não tendo sido reconhecido o direito
creditório pleiteado.
Cientificada acerca do indeferimento de seu pleito a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade.
A partir da análise da manifestação de inconformidade, foi prolatado o Acórdão
DRJ/RJO no. 12-112.942, onde se julgou improcedente a referida manifestação.
Cientificada da decisão de 1a. instância a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, onde, após traçar histórico processual abrangendo a decisão recorrida, em breve
síntese reprisa as argumentações tecidas em manifestação de inconformidade quanto à nulidade
do despacho decisório e quanto à existência do direito creditório pleiteado, cujo não
reconhecimento decorreria de erro de fato ocorrido quando do preenchimento da respectiva
DCTF.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Cientificada da decisão de 1a. instância em 03/03/2020 (cf. e-fl. 119), a
contribuinte apresentou, em 31/03/2020 (cf. e-fl. 121), Recurso
Voluntário de e-fls. 122 a 130 e anexos. Assim, o pleito é tempestivo e
passo à sua análise.
Quanto à nulidade do ADE
Acerca da preliminar de nulidade do Despacho Decisório levantada pela
recorrente, com a devida vênia aos que adotam posicionamento diverso,
entendo, em linha com todo o arcabouço normativo-doutrinário aplicável
às nulidades no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, que somente é
de se cogitar de tal nulidade, quando: a) esteja caracterizado efetivo
prejuízo ao contribuinte (pas de nullité sans grief), com prejuízo aqui
entendido como violação ao sistema de garantias processuais e/ou
materiais legalmente disponibilizadas ao contribuinte e/ou b) se
encontrem caracterizadas as hipóteses de nulidade estabelecidas pelos
arts. 59, I e II do Decreto no. 70.235, de 06 de março de 1972 (PAF),
verbis:
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.720 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.901454/2013-18

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
Ou seja, uma vez não caracterizada nem a existência de prejuízo ao
contribuinte nem a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima
elencadas pelo art. 59 do PAF, entendo que é de se rechaçar a decretação
da nulidade do ato administrativo (aqui, do Despacho Decisório) e,
também, do Acórdão litigados, sem qualquer impedimento, todavia, a
que, ao se adentrar o mérito do Recurso Voluntário, possa o Colegiado
julgá-lo parcial ou totalmente procedente, caso se aceda à tese esposada
pelo Recorrente, infirmando, assim, a tese jurídica que lastreou a
improcedência da manifestação de inconformidade, tudo em linha com o
disposto no art. 59, §3o. do já referido Decreto no. 70.235, de 1972.
Art. 59
(...)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993).
Defende-se, assim, aqui, que a solução mais adequada a ser adotada
processualmente é o prosseguimento da análise para fins de provimento
ou não do Recurso (e não a decretação de nulidade do Despacho
Decisório ou do acórdão recorrido), sempre que se puder concluir que no
processo administrativo fiscal sob análise:
a) não houve prejuízo (violação ao sistema de garantias disponibilizado)
ao contribuinte e/ou caracterização de quaisquer das hipóteses de
nulidade elencadas no art. 59, I e II do Decreto no. 70.235, de 1972, mas,
sim,
b) o que há é tão somente a alegação, por parte do Recorrente, de
ocorrência de violação ao arcabouço normativo em vigor por parte da
autoridade julgadora, de forma a que se devesse proceder o
reconhecimento da improcedência da negativa de compensação.
Ainda, de se notar que tal posicionamento - decretação de nulidade
somente nos casos de prejuízo e/ou nas hipóteses previstas no art. 59, I e
II do PAF, com precedência do provimento recursal, a partir da análise
de seu mérito, se aplicável - é suportado por jurisprudência de longa data
oriunda do STJ e do CARF, este último em sua instância máxima, na
forma abaixo reproduzida.
STJ
PROCESSUAL
E
TRIBUTÁRIO
-
IMPRECISÃO
NA
CARACTERIZAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO - ASSINATURA DE
TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA - INTIMAÇÃO - PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL - FORMALIDADE - INEXISTÊNCIA
DE NULIDADE SEM PREJUÍZO - IMPUGNAÇÃO - PRINCÍPIO DA
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.720 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.901454/2013-18

EVENTUALIDADE - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM -
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
AO ART. 535 DO CPC.
1. Hipótese em que, ao longo do processo administrativo fiscal, a
recorrente foi caracterizada ora como contribuinte solidária, ora como
responsável solidária, não tendo sido mencionada expressamente no auto
de infração, embora tenha assinado Termo de Sujeição Passiva Solidária.
2. Não obstante a inconsistência na qualificação específica da empresa
em momentos distintos (contribuinte/responsável), o auto de infração
determinou a intimação tanto do contribuinte quanto do responsável, o
que é suficiente para suprir a exigência de que o sujeito passivo tenha
ciência do ato administrativo.
3. A formalidade é característica do processo administrativo fiscal, mas
não há nulidade sem que tenha havido prejuízo, o qual, no caso,
consistiria na supressão da oportunidade de apresentar impugnação. E o
prejuízo foi afastado exatamente pela apresentação da impugnação.
(grifei)
4. Não é relevante a ausência de considerações sobre o lançamento
tributário na impugnação, pois a abrangência da defesa deduzida é
determinada pela impugnante. Incide no processo administrativo o
princípio da eventualidade. Se não observado, impossibilita seja dada à
impugnante outra oportunidade para sanar dificuldade imposta por sua
própria conduta (venire contra factum propium).
5. Inviável o conhecimento do dissídio jurisprudencial pela ausência de
cotejo analítico, que não se satisfaz com a transcrição de ementas.
6. Não ocorre violação do art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido
apresenta fundamentos suficientes para formar o seu convencimento e
refutar os argumentos contrários ao seu entendimento.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(STJ. REsp 949959/PR. 2a. Turma. Relatora: Min. Eliana Calmon, Data
de Julgamento: 10/11/2009, Publicado no DJe de 19/11/2009)
Acórdão CSRF/02-02.301
NORMAS PROCESSUAIS - CAPITULAÇÃO LEGAL. NULIDADE
INEXISTENTE. O estabelecimento autuado defende-se dos fatos a ele
imputado, e não do dispositivo legal mencionado na acusação fiscal.
Não existe prejuízo à defesa quando os fatos narrados e fartamente
documentados nos autos amoldam-se perfeitamente às infrações
imputadas à empresa fiscalizada. Não há nulidade sem prejuízo. (grifei)
Feita tal digressão, de se registrar que, no caso sob análise, tanto o
Despacho Decisório quanto o acórdão recorrido foram formalizados por
autoridade competente e que, na forma que se segue no presente voto, a
partir da possibilidade deste CARF analisar de forma plena o mérito da
compensação, não resta caracterizado qualquer prejuízo ao exercício da
ampla defesa pelo contribuinte (ou seja, ao se admitir o poder deste
CARF de decidir a favor do contribuinte quanto ao mérito do
lançamento, sobre o qual se oportunizou ampla defesa);
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.720 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.901454/2013-18

Ainda, nota-se que a contribuinte demonstrou ter plena compreensão e
conhecimento da motivação de negativa de reconhecimento creditório e
consequente não homologação (aqui, prévia alocação do valor alegado
como pagamento indevido ou a maior á débito constante de DCTF), de
forma a se poder concluir ter-lhe sido propiciado o exercício de sua
ampla defesa, seja através da manifestação de inconformidade de e-fls.
12 a 25 e anexos seja através do presente pleito recursal que se analisa,
de e-fls. 122 a 132.
Assim, entendo que seja de se descartar a existência de prejuízo à parte
e/ou caracterização de quaisquer das hipóteses de nulidade previstas no
art. 59 do referido Decreto no. 70.235 ou, sequer, de qualquer outra
irregularidade, incorreção ou omissão, na forma prevista pelo art. 60,
também daquele Decreto, e rejeito a preliminar de nulidade levantada,
sem prejuízo do prosseguimento na análise de mérito do pleito, quanto à
cobrança em tela.
Quanto ao mérito do direito creditório em análise
Assim se manifestou a autoridade julgadora de 1a. instância acerca do
tema:
“(...)
MÉRITO
No mérito, a interessada defende que ao calcular o IRPJ relativo ao 4o Trimestre
do ano-calendário de 2011, apurou um valor a pagar de R$ 143.399,58 (fl. 68),
que foi devidamente informado na Ficha 14A - Linha 34 (4o Trim.) da DIPJ
2012, havendo quitado o citado valor através em 31/01/2012, através de DARF
no valor de R$ 244.509,16 (fl. 89), resultando no pagamento a maior no valor de
R$ 101.109,58, como demonstrado à fl. 15.
Defende ainda que tal débito foi declarado equivocadamente em DCTF (fl. 93),
mas que por estar claramente demonstrado o seu direito deve ser reconhecido,
especialmente se levado em conta o princípio da verdade material.
A propósito de tal alegação importa elucidar, segundo o § 1o do art. 5o do
Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, “o documento que formalizar o
cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito
tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência do referido crédito”. Trata-se de confissão extrajudicial da existência
daqueles débitos, conforme arts. 348, 350 e 353 do atualmente vigente Código de
Processo Civil (CPC) - Lei no5.869, de 11 de janeiro de 1973, e por isso é título
executivo. É este o caso da DCTF.
Neste sentido, assim dispõe o Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de
2015, parcialmente transcrito:
“10.5. Desse modo, por se tratar de uma confissão de dívida do sujeito passivo,
inclusive podendo ser contra ele cobrado na falta de pagamento, ele
necessariamente terá de alterar essa confissão se entender que pagou um valor
indevido, para então poder requerer um pedido de restituição ou apresentar uma
DCOMP. Trata-se de simetria de formas. Fazendo uma analogia, é a mesma
situação daquela contida no art. 352 do CPC, pois ali também depende de uma
atuação de quem fez a confissão para ela poder ser revogada. No presente caso,
a atuação do sujeito passivo se dá mediante retificação da declaração que
constituiu o crédito tributário perante o Fisco, conforme item 10. Inclusive o
CARF já decidiu que o crédito alocado em DCTF não retificada não é líquido e
certo, e o indébito pressupõe a retificação da DCTF:
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.720 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.901454/2013-18

INDÉBITO PLEITEADO DECLARADO EM DCTF. NECESSIDADE DE
RETIFICAÇÃO PRÉVIA Enquanto não retificada a DCTF, o débito ali
espontaneamente confessado é devido, logo, valor utilizado para quitá-lo não se
constitui formalmente em indébito, sem que a recorrente promova a prévia
retificação da declaração. (Acórdão no 1302-001.571, Rel. Cons. Alberto Pinto
Souza Júnior, 25 de novembro de 2014).
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. EFEITOS. A DCTF retificadora apresentada após a ciência da
contribuinte do Despacho Decisório que indeferiu o pedido de compensação não
é suficiente para a comprovação do crédito tributário pretendido, sendo
indispensável à comprovação do erro em que se funde o que não ocorreu.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO DE CRÉDITO.
LIQUIDEZ E CERTEZA.
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como indevido
ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para quitar débito
informado em DCTF e a contribuinte não prova com documentos e livros fiscais
e contábeis erro na DCTF.
(...)”
Quanto à ocorrência de erro de fato e à retificação de DCTF e à
DIPJ
Inicialmente, de se ressaltar que não se trata aqui, note-se, de situação
onde, posteriormente à negativa de homologação, o contribuinte infirma
a parcela de direito creditório inicialmente indicada na Declaração de
Compensação em litígio, apontando para a existência de direito creditório
diverso que, assim, daria azo à compensação efetuada. Também não se
trata de mera alegação de erro de fato, sem a anexação de elementos
probatórios.
Entendo que, assim, a autoridade julgadora há que diferenciar:
a) Situações em que, a partir das evidências constantes dos autos, se
conclui que, consoante acima mencionado, o contribuinte busca, em sede
de manifestação de inconformidade, alterar substancialmente o direito
creditório utilizado (inclusive quanto à sua natureza), a partir da
constatação, de sua parte, posteriormente à emissão do Despacho
Decisório, de inexistência do direito creditório apontado inicialmente na
DComp sob litígio. Nesta hipótese, como já tive oportunidade de me
manifestar em outros feitos (vide Acórdão DRJ/CTA no. 06-63.958, de
14 de setembro de 2018), entendo se estar diante de retificação de
DComp, expressamente vedada pelo ordenamento em questão (mais
especificamente, mais especificamente, pelo art. 88 da SRF no. 1.300, de
2012, editada conforme permissivo legal constante do art. 74, §14, da Lei
no. 9.430, de 1996). Caso se estivesse diante de tal hipótese, entendo que
não haveria que se falar em possibilidade de análise do novo direito
creditório apontado, devendo-se declarar liminarmente a improcedência
do pedido.
b) Situação diversa, porém, é aquela em que, a partir de evidências
constantes dos autos trazidas pelo contribuinte, pode-se concluir pela
existência de erro de fato do contribuinte no preenchimento seja da
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.720 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.901454/2013-18

DCTF seja da DComp em litígio, respaldada pela correspondente DIPJ,
de forma que, uma vez afastado tal erro, surja o direito creditório
inicialmente apontado.
Ou seja, quando o julgador pode concluir, com base em evidências
coligidas aos autos, que: i) não se está a buscar, quando da manifestação
de inconformidade, alterar o direito creditório original (a partir da
constatação da inexistência do crédito originalmente apontado) e ii) que
não se está diante de mera alegação de erro de fato, mas, sim, que, a
partir dos elementos de prova constantes dos autos, a negativa de
homologação decorreu de erro de fato efetivo do contribuinte quando do
preenchimento da DComp e/ou da DCTF, repita-se, sem que o direito
creditório que se tencionou utilizar tenha em nenhum momento se
alterado (em especial quanto à sua natureza).
Neste último caso, não vislumbro óbice a que se aprecie o mérito do
pleito da Recorrente quanto à existência de liquidez e certeza do direito
creditório e reconhecimento de tal direito, uma vez que tal apreciação,
além de atender ao princípio da verdade material, é, também, respaldada
pelos itens 18.5, 19 e 22 do Parecer Cosit no. 02, de 2015, ao ali a
autoridade tributária admitir tanto a plena análise do direito creditório por
parte da autoridade julgadora de 1a. instância quanto também a revisão de
ofício do Despacho pela autoridade preparadora, posterior à apreciação
daquela instância julgadora, quando tal erro de fato é argumentado via
petição e não tenha sido previamente analisado pela citada autoridade
julgadora, verbis:
“(...)
18.5. Uma situação deve ficar clara: sempre haverá uma análise da
autoridade fiscal/julgadora na situação pretérita daquele caso,
mormente quando ela discorda das razões apresentadas pelo sujeito
passivo. Nesse caso, a despeito da retificação da DCTF, dentro do seu
livre convencimento, a autoridade fiscal/julgadora pode não dar
provimento à manifestação de inconformidade, não tendo que se falar
no procedimento descrito no item anterior. Afinal, não tendo sido
retificada a DCTF previamente à transmissão do PER/DCOMP, o ônus
passa a ser do sujeito passivo, conforme item 13.
19. Dependendo do momento ou situação em que o PER é indeferido ou a
DCOMP é apresentada ou a intimação para autorregularização quando
cabível, como por revisão de ofício, caso a matéria já não esteja sob a
alçada da DRJ, em virtude de manifestação de inconformidade
interposta.
Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com
alegação de erro de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de
trinta dias estabelecido no §7° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, ou
após a conclusão de contencioso administrativo porventura instaurado,
ainda que o débito já se encontre inscrito na dívida ativa e em execução
fiscal, a autoridade administrativa deve analisar o pleito e, se
pertinente, proferir nova decisão, de ofício, para revisar o despacho
decisório anterior que não homologou a compensação e retificar a
Dcomp. Contudo, deverão ser observados os trâmites da referida
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.720 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.901454/2013-18

portaria conjunta se o débito já tiver sido encaminhado para inscrição
na dívida ativa.
Esta revisão de ofício do despacho decisório também pode ser realizada
no caso de o erro de fato ter ocorrido no preenchimento da DIPJ,
especificamente na apuração do saldo negativo de IRPJ ou de CSLL,
utilizado como crédito na Dcomp apreciada, bem como para os casos de
erro em preenchimento de Documento de Arrecadação de Recursos
Federais - Darf. Embora o erro de fato não tenha ocorrido na Dcomp, a
não homologação da compensação decorreu de erro no preenchimento
de declaração, o que conduz à conclusão de que o débito é cobrado em
função de erro de fato, cuja revisão é autorizada pela Portaria
Conjunta SRF/PGFN n° 1, de 1999. Nesta hipótese, será proferida
decisão de ofício para revisar o despacho decisório anterior e retificar a
DIPJ ou o Darf.
Ressalte-se que somente poderá haver revisão de ofício do despacho
decisório que não homologou a compensação se o erro de fato no
preenchimento de declaração (na própria Dcomp ou em declarações
que deram origem ao débito, como a DCTF e mesmo a DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de IRPJ
ou de CSLL) não tiver sido objeto de apreciação dos órgãos de
julgamento administrativo instaurado em função de apresentação
anterior de manifestação de inconformidade, conforme já abordado.
(...)
22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam
disponibilidade
de
direito
creditório
utilizado
em
PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de
PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem
prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o
indébito tributário;
(...)”
Assim, alinho-me a posicionamento majoritariamente adotado no âmbito
deste CARF no sentido de, contrariamente ao entendimento esposado
pela autoridade julgadora de 1a. instância, não se considerar, no caso de
erro de fato, a retificação de DCTF imprescindível para fins de análise e
reconhecimento de direito creditório oriundo de pagamento a maior, com
base, inclusive em outro Parecer Normativo também emanado daquela
Cosit (Parecer Normativo Cosit no. 08, de 2014), conforme muito
propriamente detalhado pelo Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, no âmbito do Acórdão 1301-003.881, prolatado por este
Colegiado, verbis:
“(...)
Contudo, a ausência de retificação da DCTF, por si só não pode
embasar a negação ao seu direito de crédito pleiteado, podendo levar ao
enriquecimento ilícito do Estado. Em relação à possibilidade de
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.720 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.901454/2013-18

comprovação de erro de fato no preenchimento da declaração, o
entendimento atual, inclusive da RFB, é de que é possível superar
esse equívoco, desde que haja comprovação de tal erro, conforme bem
delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo
excerto de interesse de sua ementa reproduz-se a seguir:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO
E RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO
CONFESSADO, RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO
FAVORÁVEL

AO

CONTRIBUINTE.

CABIMENTO.
ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir
o crédito tributário, pode ser efetuada pela autoridade
administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido,
no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I, VIII e
IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam:
quando a lei assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e
as ofensas em matéria de ordem pública; erro de fato; fraude ou falta
funcional; e vício formal especial, desde que a matéria não esteja
submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido
objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir
o saldo a pagar a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na Dívida Ativa, pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO
HOMOLOGOU COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO
CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou
compensação pode ser efetuada pela autoridade administrativa local
para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de ocorrer
erro de fato no preenchimento de declaração (na própria
Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que
deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando
o crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde que este não esteja
submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido
objeto de apreciação destes.

Feita tal digressão, mais especificamente quanto ao caso sob análise que:
a) Aqui, note-se, está-se a discutir tão somente os R$ 101.109,58
alegados como pagamento a maior, restando incontroversa como devida
(e declarada) a parcela de R$ 143.399,58 a título de IRPJ a pagar, para o
período de apuração do 4o. Trimestre;
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.720 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.901454/2013-18

b) Entendo que o fato do débito para o 4o. Trimestre de 2011 constante
da DIPJ 2012 original referendar o montante de R$ 143.399,58, e, assim,
também o pleito da recorrente, e, note-se, sem que se esteja a tratar de
retificação da DIPJ após decorrido seu prazo limite de entrega ou após o
Despacho Decisório (vide e-fls. 62 e 67) é indício relevante da
verossimilhança de sua alegação de erro de fato no preenchimento de sua
DCTF quanto à existência do saldo negativo pleiteado.
Ou seja, assim, a partir do acima exposto, concluo pela plausibilidade da
alegação de erro de fato cometido pela contribuinte quando do
preenchimento de sua DCTF, devendo-se, destarte, determinar o retorno
dos autos à unidade de origem para que se reanalise o mérito do pedido
quanto à liquidez e certeza do crédito requerido, necessariamente
oportunizando-se, ainda, ao contribuinte, antes, a apresentação de
documentos e esclarecimentos adicionais (tais como registros contábeis e
escrituração fiscal a suportar o montante alegado como devido, dentre
outros que julgar pertinentes).
A propósito, esclareça-se, por fim, que a unidade de origem poderá,
também, adotar as providências que entender cabíveis no exame de cada
uma dessas informações fornecidas pelo contribuinte, inclusive, se for o
caso,
intimando-o
a
apresentar
informações
e
documentos
complementares por sua iniciativa.
Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar,
retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à
apresentação de nova manifestação de inconformidade em caso de
indeferimento do pleito.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário
para:
1. afastar o óbice apontado no despacho decisório, de necessidade de
retificação da DCTF para fins de análise do direito creditório.
2. determinar o retorno dos autos à unidade de origem, para que se
analise o mérito do pedido quanto à liquidez e certeza do crédito
requerido, à luz do acima disposto, oportunizando ao contribuinte, antes,
a apresentação de novos documentos e esclarecimentos.
Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar,
retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à
apresentação de nova manifestação de inconformidade em caso de
indeferimento do pleito.
É como voto.

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.720 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.901454/2013-18

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstantes os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar a preliminar de
nulidade e dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para retornar o feito à unidade de
origem, para fins de emissão de despacho complementar.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital